Tribunal: TJES
Processo: 5000508-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Correção Monetária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000508-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIFRUL-FRIBURGO FRUTAS LTDA
RECORRIDO: ALTAMIRO DA SILVA CAMARGO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL.
(1)
AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DOIS CHEQUES, SENDO UM NA QUANTIA DE R$4.000,00 E OUTRO NA QUANTIA DE R$4.098,00.
(2)
SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$8.098,00.
(3)
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PUGNANDO EM SEDE PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ACAUTELAMENTO DA CÁRTULA EM CARTÓRIO. NO MÉRITO PELA REFORMA DA SENTENÇA
. (4)
CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

QUANTO A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITO-A, COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, EXPRESSO NO ART. 5º, XXXV CF/88, PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO, GARANTINDO O LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, POSTO QUE A PARTE RECORRIDA APRESENTOU AOS AUTOS A ORIGEM DA DÍVIDA, CONFORME DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM SUA INICIAL. NO MÉRITO. CHEQUES EMITIDOS EM DECORRÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO PELAS PARTES. ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CARACTERIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.